Tribunal: TJSP
Processo: 1001460-28.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001460-28.2020.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante BOA VISTA SERVIÇOS S.A., é embargado JAIR BISPO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-28.2020.8.26.0576/50000
2
Embargos de Declaração no 1001460-28.2020.8.26.0576/50000
Embargante
Boa Vista Serviços S/A
Embargado
Jair Bispo de Oliveira (AJG)
Comarca
São José do Rio Preto 6a Vara Cível
Voto no 38916
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Efeitos infringentes de caráter
excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados
no artigo 1.022 do CPC Expressão de convicção do órgão
judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso Exercício da
jurisdição Dever de preservação da ordem jurídica
Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos -
decisão e coerção) que não implicam violação de direito
Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
Prequestionamento incabível Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 175/184, visando à superação de omissão quanto à fundamentação
legal e regra de procedimento observada a questão de fundo, considerando para tanto
os fatos da causa e natureza da pretensão, de modo que entende de rigor o
provimento do recurso nos termos e para os fins reclamados, bem como para fins de
prequestionamento dos dispositivos artigos 1.022, I e II, 485, VI e 373, I e II, do
CPC, além do artigo 43 e §§, do CDC e da jurisprudência mencionados no recurso
(fls. 01/03).
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo
os embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica
isso não se pode pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos
embargos ofertados, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos
infringentes aos embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos
vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, hipótese não configurada nos presentes
autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por
não cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-28.2020.8.26.0576/50000
3
somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também
na redação do artigo 1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão,
afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (RE 848.826, ED-
segundos, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em
13/09/2019) pois que aí se decidiu que são incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a
ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. E, da mesma forma também entende
o STJ (REsp 1.813.868/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 08/10/2019) que: “(...) o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.”.
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP:
“Embargos de declaração. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido
propósito infringente. Inadmissibilidade. Decisão mantida. Embargos rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1097797-96.2013.8.26.0100; Relator
(a): Azuma Nichi; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de
Registro: 05/03/2020); “Embargos de declaração Os embargos de declaração não
se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões
federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso, especial ou
extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de omissão afastada.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1019267-26.2019.8.26.0405; Relator
(a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020); “Recurso Embargos de declaração Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade, equívoco ou erro material
Embargos rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0002107-33.2015.8.26.0150; Relator
(a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro:
03/03/2020).
No caso, relativamente às questões e dispositivos legais
referidos, como consta do v. acórdão:
“(...) De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pela ré.
Segundo consta dos autos, o autor teve seu nome
inscrito no cadastro de inadimplentes mantido pelo SCPC, com base em informações
fornecidas pelo Banco Central, extraídas do CCF (Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundos).
De início, sustenta a ré que é parte ilegítima para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-28.2020.8.26.0576/50000
4
figurar no polo passivo da demanda e que seria do banco sacado a responsabilidade
por notificar o correntista, nos termos da Circular n. 2.250 do Banco Central.
Entretanto, ao reverso do alegado pela ré, o órgão
arquivista possui legitimidade passiva para responder a ação em que se busca a
reparação de danos decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome do
devedor em cadastros restritivos de crédito, inclusive quando os dados utilizados
para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central.
E isso porque, segundo a jurisprudência do C. STJ, o
CCF mantido pelo Banco Central é de consulta restritiva, não podendo ser
equiparado a dados públicos (vide: REsp no 1538164/PR e REsp no 1032090/RS), de
maneira que a inclusão no CCF, comunicada ao correntista pelo banco sacado, em
cumprimento aos atos normativos da autoridade monetária, não exclui a
responsabilidade do órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito de
também notificá-lo quando importar os respectivos dados, conforme Súmula 359 do
STJ. Confira-se: “Súmula n. 359. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”.
Com efeito, os órgãos de proteção ao crédito, ao
decidirem por dar publicidade aos dados constantes do CCF, devem observar o
disposto no artigo 43, §2o, do CDC, notificando previamente o correntista, emitente
do cheque devolvido por insuficiência de fundos, pois, o CCF, ao contrário daqueles
gerenciados pelo SCPC e Serasa, é de consulta restrita às autoridades monetárias e
às instituições financeiras vinculadas ao Serviço de Compensações de Cheques, de
modo que, os dados nele constantes só terão publicidade quando houver efetiva
inscrição dos emitentes de cheques sem fundos em cadastros de inadimplentes de
consulta ampla (SCPC e Serasa, por exemplo).
Sobre referido assunto, esclarece o i. Ministro Raul
Araújo em sua decisão no Recurso Especial Repetitivo no 1354590/RS: “Dessa
forma, com o fornecimento das informações contidas no CCF a serviços privados de
proteção ao crédito, referidas informações deixam de ter uso restrito, tornando-se de
conhecimento público, fazendo-se necessário, entretanto, que os serviços de
proteção ao crédito procedam a uma nova comunicação ao correntista (art. 43 do
CDC), além daquelas já antes realizadas pelo banco sacado antes da inclusão do
emitente no CCF (art. 27 da Resolução 1.682/1990 do BACEN).”.
Tal entendimento foi consolidado pelo STJ em
julgamento de recurso especial repetitivo de controvérsia, submetido ao rito do
artigo 1.036 do CPC (CPC/1973 artigo 543-C). Confira-se: “Direito processual
civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais.
Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade
passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo
quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como
ocorre na hipótese dos autos. I - Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do
CPC. Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade
passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus
cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são
oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades
diversas. Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da
inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-28.2020.8.26.0576/50000
5
do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista
inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao
ponto. II - Julgamento do recurso representativo. É ilegal e sempre deve ser
cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito
realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. Não se
conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido
se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o
cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação.
Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (REsp 1061134/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009).
Assim,
tem-se
que
a
responsabilidade
pela
comunicação prévia acerca da inserção de apontamento perante o SCPC de dados
extraídos do CCF é do respectivo órgão mantenedor, seja nos termos dos recursos
especiais repetitivos acima mencionados, seja em consonância com a Súmula 359 do
C. STJ, já referida.
No caso, em que pese as alegações da ré, fato é que
não restou demonstrado nos autos que a notificação foi efetivada previamente à
inscrição do nome da parte autora em seu cadastro de inadimplentes (CPC artigo
373, II).
E isso porque a notificação de fls. 62/63, além de não
fazer referência à eventual cadastro de cheque sem fundo, foi emitida em
29/08/2017, ou seja, após a negativação objeto dos autos (25/09/2015 fls. 28), e o
mesmo se diga com relação à notificação de fls. 64/66, uma vez que não se refere ao
cadastro de cheque sem fundo noticiado na inicial.
Assim, reconhecida a legitimidade passiva da ré e,
conforme citado, diante da ausência de prévia notificação, em inobservância ao
artigo 43, § 2o, do CDC, de rigor o cancelamento da inscrição referida perante o
respectivo banco de dados, assegurada, contudo, a possibilidade de renovação do
ato, como de direito, até porque no presente feito não se questiona a legitimidade do
débito propriamente dito.
Em casos análogos, assim já decidiu esta E. Corte:
“Ação de cancelamento de registro c/c indenização por danos morais Devolução
de cheque por ausência de provisão de fundos - Notificação prévia sobre a
disponibilização da negativação do nome do autor no cadastro de proteção ao
crédito (art. 43, §2o, do CDC) não observada Descumprimento de texto legal
aplicável à espécie (...)”. (TJSP; Apelação Cível 1004917-05.2019.8.26.0576;
Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/01/2020; Data de Registro: 17/01/2020).
“Banco de dados - Registro de cheques devolvidos sem
provisão de fundos em órgão de proteção ao crédito - Informação oriunda do
Cadastro de Cheques sem Fundos (CCF) - Sentença que julgou improcedentes os
pedidos de exclusão do apontamento e de condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais - Insurgência da autora - Cabimento - Órgão
mantenedor de cadastro de proteção ao crédito réu que possui legitimidade passiva
para responder a ação em que se busca a reparação dos danos decorrentes da
inscrição, sem prévia notificação, do nome do devedor em cadastros restritivos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-28.2020.8.26.0576/50000
6
crédito, inclusive quando a negativação decorre de informações extraídas do
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) - Necessidade de prévia
notificação do consumidor, em razão do disposto no artigo 43, §2o, do Código de
Defesa do Consumidor - Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso especial representativo de controvérsia (REsp no 1.061.134/RS) - Hipótese
em que é incontroversa a ausência de notificação da autora acerca da inscrição de
seu nome no cadastro da ré, razão pela qual o registro deve ser excluído (...)”.
(TJSP; Apelação Cível 1006614-39.2019.8.26.0066; Relator (a): Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019).”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente
às questões referidas pelo embargante e dispositivos mencionados , é de se
entender justificado o decidido, observada a regra de adequação, não havendo nada
para ser modificado na v. decisão, a qual não apresenta nenhuma contradição,
obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma
decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição,
pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência,
tanto que o E. TJ/SP decidiu que: “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se for o caso.
Nesse sentido já se manifestou o C. STJ: “Embargos de
Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em discussão pelo
embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões
relevantes sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar
aos embargos de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto
do art. 535 do C.P.C”. (REsp no 844.778/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, j. 08.03.2007).
Theotonio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina
e jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito
infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o
equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro
cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j.
13.3.90, deram provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001460-28.2020.8.26.0576/50000
7
Na verdade, o recorrente não se conforma com a
decisão da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido
de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é
incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela
Turma Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram evidentes os
motivos do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator